Tribunal: STF
Processo: ARE 853955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato bancário. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. MP 2.170/01. Constitucionalidade. Prequestionamento. Ausência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 



    3. O Plenário da Corte, no exame no RE nº 592.377/RS, concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170/01, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.



    4. Agravo regimental não provido.